Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704978-83.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: EDIMILSON ROCHA DE SOUZA, JULIANA CERES MARINHO AGRAVADO: EDM CONSTRUCOES EIRELI - ME DESPACHO Na petição de ID no 42124499, os agravantes informam a realização de autocomposição. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências que entender cabíveis em relação ao acordo celebrado. Encaminhe-se cópia do termo de acordo juntado no ID no 42124500 para os autos do processo no 0704619-36.2019.8.07.0020, uma vez que a avença firmada também abrange este feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007